Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719884-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA RECORRIDO: MARIANA DENARDIN KLEIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÃO POLICIAL OURANÓS. BLOQUEIO JUDICIAL DAS CONTAS DA EMPRESA. ATIVIDADE NÃO AUTORIZADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. QUEBRA DA CONFIANÇA. VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. VALORES INVESTIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não se conhece de questões alegadas de forma inédita pela ré em suas razões de apelação, sobre as quais a autora não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, e que não foram analisadas nem decididas pelo julgador a quo, impedindo que a instância revisora as aprecie diretamente, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Figurando a ré como fornecedora de serviços de investimento e arbitragem de criptomoedas, e a autora, como destinatária final de tais serviços, trata-se de relação sujeita às normas de proteção e defesa do consumidor, de maneira que o fornecedor é objetivamente responsável pelos prejuízos causados à destinatária final, independentemente de culpa. 3. É pública e notória a informação de que a ré e seus sócios estão sendo investigados e processados no âmbito criminal - “Operação Ouranós” - e na Comissão de Valores Mobiliários pela suposta prática de crimes envolvendo arbitragem de criptomoedas e atuação sem autorização da CVM. 4. A autora, como investidora prejudicada, firmou contrato de investimento com empresa não autorizada a operar no ramo, mediante promessa de rendimentos utópicos, vendo-se, agora, impossibilitada de reaver os valores investidos, por terem sido inteiramente bloqueados em operação policial autorizada judicialmente. Trata-se de inadimplemento contratual caracterizado por evidente quebra de confiança e desrespeito aos limites da função social do contrato. 5. Uma vez reconhecida a ilicitude e o inadimplemento contratual, são impositivas a rescisão do contrato e a devolução à autora dos valores por ela investidos, descontados, porém, os rendimentos que não foram comprovados. 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, §3o, inciso II, e 28, ambos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano material. Sustenta que não houve ato ilícito nem nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano, o que inviabiliza a responsabilização; b) artigos 371 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido deixou de fundamentar adequadamente a decisão e de indicar as razões que formaram o convencimento judicial. Assevera que não foram enfrentadas questões essenciais da defesa, como a inexistência de ato ilícito, a ausência de nexo causal e a aceitação dos riscos pela parte adversa. Pede a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 14, §3o, inciso II e 28, ambos do CDC e 371 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028